Tribunal: TJDFT
Processo: 0768440-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. TEMA 1.109 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que julgou procedente a pretensão relacionada à cobrança dos débitos relativos a acertos financeiros reconhecidos administrativamente.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação visando o recebimento do valor de R$ 3.305,47 (três mil, trezentos e cinco reais e quarenta e sete centavos), devidamente corrigido desde a data em que deveriam ter sido pagos, referente a crédito reconhecido administrativamente.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Ofertadas contrarrazões (ID 60039337).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na ocorrência de prescrição dos valores reconhecidos administrativamente.
5. Em suas razões recursais, o DF afirma ser evidente a extrapolação do prazo prescricional, posto que ultrapassados os 5 anos previstos no Decreto no 20.910/32 para cobrança dos valores pretendidos. Sustenta não ter a parte autora comprovado protocolo de requerimento administrativo para reconhecimento do débito a tempo e modo idôneos a gerar a suspensão do prazo prescricional. Aduz inexistir lei distrital que autorize a renúncia à prescrição, ao contrário, há expressa vedação legal à renúncia da prescrição. Requer o provimento do recurso a fim de que seja reconhecida a prescrição.
6. De acordo com o art. 1o do Decreto no 20.910, de 6/01/1932, “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
7. Nos termos do art. 4o do mesmo Decreto, “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. Seu parágrafo único fixa que a suspensão do prazo prescricional se dá com a entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano. Ressalte-se que, a fim de que haja a suspensão da prescrição, o requerimento administrativo deve ter sido feito ante do término do prazo prescricional.
8. No caso dos autos, o recorrente pretende o recebimento de valores decorrentes de acertos financeiros relativos ao ano de 2011, conforme documento de ID 60039325. Argumenta ter tido seu crédito reconhecido pelo DF em 07/12/2022, nos termos da declaração que juntou aos autos. Na declaração de ID 60039325 consta que Entre agosto e outubro de 2011 era devido o valor de R$ 3.305,47, havendo pedido administrativo lançado no ano de 2012, fato corroborado pelo ofício de ID 60039329, p. 4.
9. O simples pedido de inclusão dos valores no orçamento não constitui marco suspensivo da prescrição, tendo em vista que, via de regra, se trata de conduta ativa do ente no intuito de indicar débitos em aberto para fins orçamentários. Nos termos do o art. 4o, parágrafo único do Decreto no 20.910, de 06/01/1932, a suspensão do prazo prescricional carece do “requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”. Neste sentido, é necessária a comprovação de que o número do pedido constante da declaração que instrui os autos possua relação com a iniciativa da parte em relação ao recebimento do valor devido. Ademais, via de regra, o próprio órgão elabora tais pedidos à Secretaria de Economia para o pagamento dos débitos referentes aos exercícios findos, conduta necessária ao arrolamento e pagamento dos débitos da administração pública, mas que não importa em interrupção do prazo.
10. O Tema Repetitivo 1.109 do STJ consolidou que "não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado".
11. O processo foi ajuizado mais de 5 (cinco) anos após a data de vencimento do débito administrativo mais recente. A parte autora não comprovou o protocolo do requerimento administrativo para recebimento dos valores que entende devidos ou a data em que teve reconhecido o direito, para fins de averiguação acerca da alegação de suspensão do prazo prescricional, nos termos previstos no Decreto no 20.910/1932. Em réplica esclareceu que não tinha mais provas a produzir. A declaração acostada aos autos foi expedida no ano de 2022, após expirado o prazo quinquenal previsto, não sendo documento apto a comprovar a suspensão do prazo de prescrição. Não é possível a imputação de renúncia tácita ao prazo prescricional pela Administração Pública sem a autorização legal pertinente, conforme o Tema Repetitivo 1.109 do STJ.
12. Recurso conhecido e provido para declarar a prescrição da pretensão de cobrança dos valores perseguidos nos autos.
13. O DF é isento de custas por determinação legal. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.